Tribunal: TJDFT
Processo: 0728728-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728728-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 164373776, na origem) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Agravante em desfavor de Nova Distribuidora de Produtos Agropecuários LTDA, determinou que o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ocorra em autos apartados. Nas razões recursais (ID 49072020), alega que é desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, uma vez que o art. 134 do CPC/15 dispõe que o referido incidente deve ser realizado nos mesmos autos da ação principal, com determinação de que o distribuidor deve ser comunicado a respeito da sua instauração para as anotações devidas. Aduz que o entendimento do d. Juízo de origem vai de encontro à jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, além de acarretar maior morosidade ao processo, o que atrasa a tentativa de obter a satisfação do crédito perseguido nos autos pelo Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos da execução. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pelo Agravante nos próprios autos em que se processa a execução de título extrajudicial. A respeito do tema, dispõem os artigos 133 e 134 do CPC/15: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. (grifou-se) Ressalte-se que a jurisprudência do c. STJ vai ao encontro da tese defendidas no presente recurso. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRÉVIA CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. 1. A questão relativa à prévia citação do sócio ou da pessoa jurídica atingida pela aplicação da disregard doctrine, anteriormente à vigência do novo Código de Processo Civil, encontra precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade" (REsp 1.414.997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/10/2015).” 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 698.171/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 21/9/2017.) (grifou-se) E, no mesmo sentido, tem-se precedentes da eg. 8a Turma Cível, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS DAS DEMAIS FILIAIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A despeito viabilidade, em tese, da pretensão de constrição sobre o faturamento das filiais pertencentes ao mesmo grupo econômico, uma vez que a sociedade empresária possui natureza de universalidade de fato, representando a mesma unidade patrimonial, mostra-se incabível a medida postulada porque sequer foram realizadas pesquisas voltadas ao alcance de bens e ativos atrelados à inscrição no cadastro de pessoas jurídicas dos demais estabelecimentos. 2. Muito embora seja possível a satisfação do crédito mediante penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária, a constrição pressupõe o esgotamento das diligências para localização de ativos penhoráveis, conforme regra contida no art. 866 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. 3. Consoante art. 134 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. A lei não faz menção de que o referido pedido deva ser processado em autos apartados, podendo ser requerido nos mesmos autos do processo de origem, mesmo porque trata-se de incidente processual e não de ação autônoma. 5. Por certo, o pedido formulado deverá observar os requisitos necessários para sua admissibilidade, bem como deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. Todavia, nada impede que, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja instaurado nos mesmos autos da ação executiva. Precedentes. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” Acórdão 1709087, 07094253820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual e desde que observado o contraditório e a ampla defesa, admite-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual, sendo desnecessária, portanto, a instauração de incidente autônomo para análise e processamento de seu requerimento. Precedentes do c. STJ e do TJDFT. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1367635, 07165148320218070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). Assim, neste momento processual, em observância ao entendimento consolidado pelo c. STJ e aos precedentes desta eg. Turma, resta configurada a probabilidade de direito. Todavia, não se evidencia, de plano, perigo de dano capaz de ensejar o deferimento do pleito em sede de antecipação de tutela recursal, tendo a parte Agravante fundamentado tal requisito em argumentos genéricos. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento final do presente recurso, sem que haja risco de perecimento do direito do Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator